Tribunal: TJDFT
Processo: 0002488-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.654/2018. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO DA PENA.
1. A desclassificação mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de latrocínio em sua forma tentada, com a vítima atingida por duas vezes por golpes de faca.
2. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, quando valorada com base em elementos inerentes ao tipo penal.
3. Roubo qualificado pelo uso de arma branca (faca) contra uma segunda vítima. Tentativa de tomada da bolsa da vítima. Abolitio criminis trazido pela lei 13.654/2018. Decisão do STF.
4. A matéria em julgamento passou a ter novo enfoque jurídico, pois, o Supremo Tribunal Federal, muito embora não seja decisão do seu pleno, ela é no sentido expresso de que houve abolitio criminis da forma qualificado do roubo mediante uso de arma branca - STF n. 5.261.502/DF, reconhecendo, portanto, a constitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018. Logo, o emprego de arma branca (faca) na prática do crime de roubo deixou de configurar causa de aumento e, de consequência não mais deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, isto é, para àqueles que de logo passarem a aplicar a nova orientação do STF.
6. Mas, é possível considerar o uso de arma branca quando utilizada de forma ostensiva, como no presente caso, como circunstância judicial desfavorável, sem que haja a configuração de reformatio in pejus, uma vez que a nova dosimetria ficou abaixo da totalidade da pena anteriormente imposta.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.